Tribunal: STF
Processo: RE 1515961
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Vistos.
União interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
	
“ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO TCU. DESAPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FESTAS JUNINAS. MINISTÉRIO DO TURISMO. CONVÊNIO ASSINADO APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO. DEMORA ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE FORMAL. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS. PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE EM MOMENTO ANTERIOR À REALIZAÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO. IMPROVIMENTO DO APELO. 
    1. Apelação de sentença que julgou procedente ação ordinária, para anular a condenação imposta no Acórdão TCU 5.165/2011, declarando inexigíveis as determinações de devolução dos valores e de pagamento de multa. 
    2. UNIÃO FEDERAL alega que, ainda que os objetivos do convênio tenham sido alcançados, não é possível saber quais os recursos que financiaram esse sucesso, havendo a possibilidade de que outros recursos tenham sido empregados, que cabe ao gestor a demonstração da boa e regular aplicação dos recursos e que a falta de nexo causal entre a realização do convênio e a sua execução física é bastante para fazer presumir que não houve o bom e regular emprego dos recursos geridos. Sustenta que o convênio dizia respeito ao montante de R$ 50.000,00 repassados pelo Ministério do Turismo para pagar show realizado pelo cantor "Dominguinhos", mas que o valor da contratação da sociedade empresária Xodó Eventos e Editora Musical Ltda. foi de R$ 180.000,00 (cinco parcelas de R$ 36.000,00). 
    3. Constam dos autos Nota Fiscal (4058500.267497) no valor de R$ 50.000,00 reais que indica como objeto a realização de show do artista "Dominguinhos" nos festejos juninos de 2006, em conformidade com o Convênio 176/06. Não constam dos autos o mencionado contrato com a empresa Xodó Eventos e Editora Musical Ltda. no valor de R$ 180.000,00, documento sem o qual não há a possibilidade de se demonstrar qualquer relação com a avença, objeto de desaprovação pelo TCU. 
    4. O objeto do convênio, festejos juninos, e a realização da finalidade do plano de trabalho aprovado pelo Ministério do Turismo, a quem coube a transferência dos recursos, do show do artista "Dominguinhos", acontecimento não impugnado pela parte apelante, assim como a correspondente prestação de contas junto ao órgão administrativo competente, satisfaz as exigências legais. 
    5. O TCU desaprovou a prestação de contas em razão de que os shows foram realizados em 16, 17 e 18 de junho, sendo que o Convênio só foi assinado em 30 de junho e os recursos só vieram a ser recebidos em novembro, tudo em 2006. O juízo sentenciante entendeu se tratar de mera irregularidade formal causada pela compreensível demora administrativa dos trâmites do procedimento. Corrobora tal entendimento o fato de que o Plano de Trabalho relativo ao convênio foi aprovado pelo Ministério do Turismo em 03 de junho de 2006, data anterior aos dias em que houve as comemorações juninas. Sendo assim, e à falta de documentos suficientes, não se mostra possível a responsabilização do Município ou de seu gestor pelo fato de que o convênio só foi assinado depois do evento, sem que se apure a responsabilidade pela demora, que pode ter sido causado, ao menos em tese, pela própria Administração Federal. 
    6. Em face da comprovação da realização do evento e da aplicação dos recursos, não há que se falar em prejuízo do erário ou malversação de verbas públicas a ensejar a aplicação das sanções de devolução de recursos ou multa. 
    7. Considerando que a sentença foi prolatada em 18/12/2015, não há que se falar em honorários recursais. 
    8. Improvimento da apelação.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Embargos de declaração opostos de acórdão que deu negou provimento à apelação de sentença que julgou procedente ação ordinária, para anular a condenação imposta no Acórdão TCU 5.165/2011, declarando inexigíveis as determinações de devolução dos valores e de pagamento de multa. 
2. UNIÃO FEDERAL alega que o acórdão restou omisso no que toca aos arts. 70 e 71 da CF, bem como em relação aos arts. 8º e 9º da Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/1993). Acrescenta que na ocorrência de irregularidade forma grave ou manifesta ilegalidade o Poder Judiciário pode rescindir a decisão, mas não a substituir, porquanto a atribuição de julgar as contas é do TCU. 
3. Inexistiu substituição do TCU na análise das contas. Esta Turma entendeu que não houve malversação de verbas públicas a ensejar a aplicação de sanções, uma vez que a irregularidade foi reputada como formal. 
4. Verifica-se que a pretensão da embargante é rediscutir matéria apreciada e julgada, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. 
5. Improvimento dos embargos de declaração.”

Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5°, incisos XXXV, LIV e  LV; 70; 71, incisos II, VI e VIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
Alega que “ao acolher a pretensão do particular, a eg. Corte Regional obstruiu o legítimo exercício de fiscalização das contas públicas, ou seja, a própria competência do Tribunal de Contas da União-TCU”.
Aduz que “sob a premissa de controle judicial da administração pública, a via judicial invadiu o ‘mérito administrativo’, ao promover ‘juízo de valor’, ou seja, ‘reavaliar’ o próprio julgamento da Corte de Contas”.
Decido.
Anote-se, inicialmente, que não não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
No mais, melhor sorte não assiste à parte recorrente, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade do exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, inclusive aqueles emanados dos Tribunais de Contas,  o  qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas municipal. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Precedentes. Recurso extraordinário. Deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. O julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Deve o recorrente impugnar, na petição do recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão recorrida. Incidência das Súmulas nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 734.521/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/2015 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONVÊNIO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO COM A UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXAME JUDICIAL DA LEGALIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELAS CORTES DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” ARE nº 1.395.696/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/12/22).

“Processo administrativo disciplinar. Prescrição. A pena imposta ao servidor regula a prescrição. A anulação do processo administrativo original fixa como termo inicial do prazo a data em que o fato se tornou conhecido e, como termo final, a data de instauração do processo válido. Precedentes: MS 21.321; MS 22.679. Exercício do direito de defesa. A descrição dos fatos realizada quando do indiciamento foi suficiente para o devido exercício do direito de defesa. Precedentes: MS 21.721; MS 23.490. Proporcionalidade. Tratando-se de demissão fundada na prática de ato de improbidade de natureza culposa, sem imputação de locupletamento ou proveito pessoal por parte do servidor, é possível, diante das peculiaridades do caso concreto, a análise da proporcionalidade da medida disciplinar aplicada pela Administração. Precedentes: MS 23.041; RMS 24.699. Recurso provido. Segurança deferida” (RMS nº 24.129/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/4/12).


“AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É legítima a verificação, pelo Poder Judiciário, de regularidade do ato discricionário quanto às suas causas, motivos e finalidade. 2. A hipótese dos autos impõe o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RE nº 505.439/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 29/8/08).


Por fim, conforme se verifica da ementa do acórdão impugnado, a Corte de origem concluiu que as irregularidades apontadas pela Corte de Contas tinham natureza formal, estando devidamente comprovado nos autos a realização do evento objeto do convênio, bem como que não restou caracterizado eventual prejuízo do erário ou malversação de verbas públicas a ensejar a aplicação das sanções de devolução de recursos ou multa.
Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a Quo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. A propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tribunal de Contas da União. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas ou documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 721.980/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/16.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO DE TRIBUNAL DE CONTAS MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.266.301/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/4/21).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de setembro de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente